Tribunal: STF
Processo: HC 265542
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 900.216/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. INCIDÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023).



    2. No caso, o dano ao erário foi avaliado em mais de 10 milhões de reais, valor, portanto, muito superior ao mínimo considerado para a incidência da causa de aumento em questão. Desse modo, não se constata qualquer ilegalidade na adoção da fração de 1/2, tendo sido destacado pelo Tribunal a quo a expressividade do montante sonegado.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 11, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja a presente ação constitucional julgada PROCEDENTE, com a concessão da ordem de Habeas Corpus para reduzir a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, ao mínimo previsto, diante da ausência de fundamentação para o patamar utilizado. Ademais, com a retificação da dosimetria da pena, pugna-se para que seja alterado o regime de cumprimento para o aberto, bem como realizada a substituição da privação de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a impetração constitui reiteração do HC 247.348/SP, no qual deneguei a ordem por não identificar qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justificasse a atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal — especialmente porque a pena fixada pelo Tribunal de origem (4 anos e 1 mês de reclusão, dentro da faixa legal de 1 a 5 anos) revelou-se proporcional às circunstâncias do caso, que tratou de condenação pela prática, por duas vezes e em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990.



    Essa decisão monocrática foi mantida pela Primeira Turma do STF ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa e transitou em julgado em 26/11/2024, exatamente há um ano.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator